Tribunal: TCU
Processo: 033.430/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11519/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.430/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Esther Sotelino Camara Correia (XXX.320.297-XX); Fatima Sonara Nachard Einert Gil (XXX.738.307-XX); Ivete Afonso Barbosa (XXX.601.557-XX); Ivonete Garcia Afonso (XXX.697.437-XX); Katia Soraia Nachard (XXX.527.077-XX); Leni Mercia Nachard (XXX.166.727-XX); Lidia Telma Fernandes de Souza (XXX.079.167-XX); Lisie Soares Lobo (XXX.299.657-XX); Lucia Maria Esteves Amaral (XXX.744.067-XX); Lucimeire da Silva Dutra (XXX.566.597-XX); Maria Carolina Alves Iracema Lins (XXX.583.147-XX); Maria Diva Alves Iracema (XXX.353.427-XX); Maria Rachel Alves Iracema (XXX.353.777-XX); Maria da Conceicao Alves Iracema (XXX.789.457-XX); Maria da Gloria Alves Iracema (XXX.355.127-XX); Maria de Lourdes Alves Iracema (XXX.666.097-XX); Rosa Maria Malcher de Britto Nobre (XXX.900.567-XX); Scheila Garcia de Freitas (XXX.957.047-XX); Selma Silva de Almeida Nachard (XXX.535.117-XX); Shirlei Afonso de Souza (XXX.647.077-XX); Sirlene Afonso Varanese (XXX.934.817-XX); Vania Dayse Fernandes de Souza (XXX.987.507-XX); Vera Lucia Fernandes de Souza (XXX.084.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.